Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027231-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (AGRAVANTE), ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda. contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Anísio Dias de Souza. A decisão agravada suspendeu a cobrança de parcelas vincendas do contrato de compra e venda de imóvel (Contrato no 142) e determinou a averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC; e
(ii) verificar se a decisão agravada ocasiona prejuízo irreparável à parte agravante ou risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito do agravado decorre da previsão contratual (cláusula 3.4.2) que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento, sendo necessária a intervenção judicial diante da rescisão unilateral do contrato pela agravante sem fornecer a documentação indispensável à formalização do financiamento.

4.

A urgência da medida fundamenta-se no risco de alienação definitiva do imóvel a terceiros, o que poderia tornar inócuo o julgamento da lide, em prejuízo irreparável ao agravado, consumidor protegido pelo art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não há perigo de irreversibilidade da decisão agravada, pois as medidas concedidas — suspensão de cobranças e averbação na matrícula do imóvel — têm caráter provisório, sendo plenamente reversíveis em caso de decisão favorável à agravante no mérito.

6.

O ônus de demonstrar, de forma cabal, a inexistência de risco ao agravado ou a perda do objeto da ação recai sobre o agravante, o que não foi cumprido. As alegações de prejuízo baseiam-se em documentos relativos a terceiros estranhos à lide, sem comprovação suficiente.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que medidas destinadas a resguardar direitos do consumidor devem prevalecer em situações de desequilíbrio contratual, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de parcelas vincendas e averbar o ajuizamento de ação na matrícula do imóvel, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao consumidor.

2.

A irreversibilidade das medidas concedidas deve ser analisada à luz de seu caráter provisório, sendo inadmissível a reforma de decisão sem comprovação cabal de prejuízo irreparável à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 297; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp no 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021.

·

TJMT, AI no 1007348-45.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2018, DJE 04.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda., contra a decisão prolatada pela juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de liminar no 1010333-65.2024.8.11.0003
, ajuizada por Anísio Dias de Souza, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, bem como expedição de ofício ao RGI para proceder com as anotações sobre o ajuizamento da presente ação na matrícula do imóvel, objeto do contrato de n. 142

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve a perda do objeto da ação principal, eis que o contrato de compra e venda do imóvel já havia sido rescindido anteriormente e o imóvel foi alienado a terceiros de boa-fé antes da citação da parte agravante.

Assevera que a decisão que suspendeu as parcelas vincendas e determinou a averbação da ação na matrícula perdeu sua utilidade prática, pois não há mais vínculo contratual entre o agravante e o agravado, nem riscos de alienação fraudulenta do imóvel.

Destaca que a tutela provisória foi concedida sem a devida comprovação dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Alega que o agravado não a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a rescisão do contrato e a venda do imóvel a terceiros tornam injustificada a tutela concedida.

Afiança que a manutenção da decisão agravada acarretaria prejuízos ao agravante, que já comercializou o imóvel de forma lícita com terceiros, eis que não tinha ciência da demanda judicial. Além disso, a decisão afeta a segurança jurídica da negociação realizada com os compradores de boa-fé.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para reformar a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 245266674.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 249723656.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida pelo juízo de origem que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Anísio Dias de Souza, concedeu tutela provisória de urgência, que determinou a suspensão das cobranças das parcelas vincendas relativas ao contrato de compra e venda de imóvel (Contrato no 142), bem como a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel.

Confere-se dos autos que a parte autora ajuizou a demanda em face da agravante, ao argumento de que firmaram “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura” (Contrato no142), correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, pelo valor total de R$358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais), pelo negócio jurídico.

Informou que no contrato era previsto o pagamento de entrada e o financiamento do saldo remanescente no momento da entrega das chaves, após a regularização do imóvel. Contudo, alega que a requerida -Rodobens, não disponibilizou os documentos necessários para o financiamento e não aplicou a mesma política de não incidência de correção monetária que foi adotada para outra unidade que ele havia adquirido (Casa no 157). Como resultado, o financiamento não pôde ser formalizado, levando à rescisão unilateral do contrato por parte da empresa demandada.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu-a, em parte, cuja parte dispositiva abaixo se transcreve:

“ Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Insta ressalta que o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à parte ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente

o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial (Id.154314816, pág.19 -
item 'd'
) e, via de consequência, determino a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, oriundas do contrato discutido nestes autos (Contrato no142), sob pena de aplicação de
astreintes
, em caso de descumprimento, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, ordeno a expedição de ofício ao RGI desta Comarca, para que, procedam-se com as anotações às margens da matrícula do imóvel, acerca do ajuizamento desta demanda, até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC).” [Id. 165207538, autos de origem].

Pois bem.

A tutela antecipada deferida pelo juízo de origem baseou-se na probabilidade do direito, derivada da cláusula 3.4.2 do contrato, que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento. Essa previsão contratual contradiz a conduta unilateral da agravante ao rescindir o contrato sem fornecer a documentação necessária para formalização do financiamento.

O agravado demonstrou que a ausência dessa documentação inviabilizou a conclusão do financiamento e comprometeu sua capacidade de cumprir o contrato. Tal situação, em cognição sumária, reforça a plausibilidade de suas alegações e a necessidade de intervenção judicial.

O doutrinador Fredie Didier Jr. ressalta que a probabilidade do direito consiste na análise sumária de elementos que permitam inferir, de forma razoável, a plausibilidade da pretensão do autor, sem necessidade de exame exauriente dos fatos e provas. Segundo Didier, “
a tutela de urgência é instrumento processual que visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, protegendo o direito ameaçado enquanto não se atinge a decisão final
” (Curso de Direito Processual Civil, 2020, vol. 2, p. 623).

Nesse sentido, o agravado busca evitar que o imóvel seja alienado definitivamente a terceiros, o que poderia tornar inócuo o julgamento da lide. A manutenção da decisão agravada assegura que os direitos do consumidor sejam preservados, evitando o risco de prejuízo irreparável, conforme preceitua o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, conforme o § 3o do artigo 300 do CPC, deve-se observar a reversibilidade da medida, sob pena de a tutela não ser concedida:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A doutrina de Humberto Theodoro Júnior reforça que a antecipação de tutela exige um juízo de verossimilhança, sendo cabível quando, além da probabilidade de direito, a demora na prestação jurisdicional puder causar dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente (Curso de Direito Processual Civil, 2021, vol. I, p. 542).

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou sua decisão no art. 300 do CPC, observando que a suspensão das cobranças e a averbação na matrícula do imóvel não geram prejuízo irreparável à agravante, mas protegem o agravado contra eventuais atos de disposição do bem.

Ademais, no contrato entabulado entre as partes, existe a cláusula (3.4.2) que permite a inclusão de eventuais valores em aberto junto ao financiamento, de modo que a rescisão contratual, sem a comprovação de que a referida cláusula tenha sido observada, torna necessária a intervenção judicial.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas destinadas a resguardar direitos de consumidores devem prevalecer em situações de desequilíbrio contratual:

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para evitar a alienação de imóvel objeto de litígio, quando o deferimento da medida é essencial para preservar os direitos do consumidor, diante de indícios de desequilíbrio contratual
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Outrossim, a decisão agravada não gera prejuízo irreparável ao agravante nesta fase processual. Caso se demonstre, no curso da instrução processual, que o agravado efetivamente descumpriu as obrigações contratuais, será possível dar prosseguimento aos atos expropriatórios sem qualquer impedimento permanente.

O provimento antecipado concedido em favor do agravado limita-se a suspender as cobranças e assegurar a anotação na matrícula do imóvel, medidas que têm caráter provisório e visam proteger direitos do agravado sem comprometer a eficácia de eventual decisão favorável ao agravante no mérito.

A doutrina reforça que a irreversibilidade do provimento antecipado é critério essencial para a negativa de tutela de urgência:

“A antecipação de tutela somente deve ser indeferida quando puder resultar em situações irreversíveis para a parte contrária, condição que não se verifica na suspensão de obrigações temporárias, passíveis de reversão ao término da lide.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2021).

No caso em apreço, não há falar em risco de irreversibilidade. Eventual comprovação de inadimplência do agravado permitirá a retomada dos atos expropriatórios, garantindo ao agravante a execução de seus direitos, sem prejuízo definitivo.

Portanto, não há demonstração de perigo de dano ao agravante que justifique a reforma da decisão agravada.

Observa-se, ainda, que a agravante não trouxe elementos concretos que comprovassem a perda do objeto da ação ou a inexistência de risco ao agravado. Suas alegações baseiam-se em documentos referentes a terceiros estranhos à lide, como a notificação enviada ao Sr. Marcelo de Jesus Santos.

Conforme bem salientado pela doutrina:

“O ônus de demonstrar, de forma cabal, os elementos autorizadores da tutela de urgência recursal recai sobre a parte que a requer, sendo inadmissível sua concessão com base em alegações genéricas ou insuficientemente comprovadas.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2021).

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pretende o recorrido a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel de forma que não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas. (N.U 1007348-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, eis que não demonstrado
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025